Tribunal: TJBA
Processo: 0305682-44.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0305682-44.2020.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0305682-44.2020.8.05.0001

RECORRENTE: LUCIANA MENEZES CORREA NOSSA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

RECORRIDO: VINICIUS LINS GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: RHAVINY DE OLIVEIRA MARIANO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO COMETIDAS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA APENAS A PRÁTICA DO DELITO DE INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO PARA INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se extraindo da descrição contida na inicial nenhuma narrativa fática que indique que o acusado tenha efetivamente imputado fato ofensivo à honra objetiva da vítima, tendo visado na verdade ofendê-la, ultrajá-la e atingir a sua honra subjetiva, é imperativa a desclassificação do crime de difamação para o crime de injúria.

O decurso de tempo superior ao lapso prescricional exigido para o crime imputado ao acusado impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0305682-44.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Luciana Menezes Correa Nossa e recorrido Vinícius Lins Gomes.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0305682-44.2020.8.05.0001)